Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705602-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: JOSE GALVAO BICALHO NETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Inter S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 182501774 do processo n. 0711218-43.2022.8.07.0001) nos autos do cumprimento de sentença iniciado por José Galvão Bicalho Neto contra o recorrente. Preparo recolhido (ID 55807345, p. 7/8). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria por distribuição aleatória (ID 55928292). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), “O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. Na mesma linha, o art. 81, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) prevê que “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Em complemento, o § 1o do mesmo artigo dispõe que “O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Da análise dos autos de origem, processo n. 0711218-43.2022.8.07.0001, verifica-se que contra sentença proferida no mencionado processo foram interpostas apelações, distribuídas em 24/2/2023 ao Des. Carlos Pires Soares Neto, integrante da 1a Turma Cível. Nesse contexto, em observância às regras acimas expostas, tem-se que o recurso deve ser redistribuído ao Relator prevento. 3. Com esses fundamentos, nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC e do art. art. 81, § 1o, do RITJDFT, determino redistribuição deste recurso ao Des. Carlos Pires Soares Neto, integrante da 1a Turma Cível. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora